Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta que o ato está em contrariedade ao art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao art. 4o da Lei n. 1.060/50 e art. 98 do CPC, os quais garantem o benefício aos que comprovarem insuficiência de recursos. Alega que os contracheques colacionados aos autos demonstram sua hipossuficiência, aduzindo que recebe remuneração muito inferior ao teto do Regime Geral da Previdência Social, não sendo razoável supor que o valor líquido seja capaz de suprir seus gastos e de sua família e ainda pagar as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Destaca jurisprudência em favor de sua tese, asseverando a veracidade das declarações firmadas na inicial, as quais corrobora com documentos que ora junta. Aponta a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, reforçando a tese de que não tem recursos para efetuar o pagamento das custas iniciais. Ao final, requer seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja provido o recurso, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, caso assim não se entenda, que se conceda desconto e possibilidade de pagamento parcelado. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 995 do CPC c/c art. 1.019, I, do mesmo diploma. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A pretensão fundada no art. 4o da Lei n. 1.060/50 sequer pode ser examinada pois o dispositivo foi revogado pelo art. 1.072, III, do CPC. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na mesma linha, entende o STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. DESERÇÃO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) Na hipótese dos autos, o indeferimento do pedido pelo magistrado baseou-se no valor dos rendimentos mensais auferidos pela agravante. Infere-se que a autora/agravante é servidora pública aposentada, auferindo proventos no valor bruto de R$ 8.036,15 (oito mil e trinta e seis reais e quinze centavos), sendo o valor líquido de R$ 6.439,96 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), excetuado apenas os descontos compulsórios, conforme contracheque de ID 15926302 – p.110. Ao contrário do que afirma a agravante, a quantia se mostra suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Registre-se, por oportuno, que as despesas apresentadas se resumem a uma conta de luz, não havendo questões extraordinárias que envolvam problemas de saúde ou outras questões alheias à vontade do jurisdicionado, de modo a caracterizar sua hipossuficiência. Nesse aspecto, ressalte-se que descontos referentes a empréstimos contraídos com instituições financeiras também não podem ser considerados para esses fins, pois demonstram que a parte adquiriu numerário, em algum momento, que incrementou sua renda. Ademais, a agravante baseia sua pretensão já contando com a possibilidade de sucumbência no processo, devendo, assim, economizar parcela de seu salário para eventual condenação. Destarte, nesse juízo estreito, característico da análise liminar, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/agravante, de modo a afastar a cobrança das custas judiciais nessa esfera recursal, pois a parte percebe remuneração bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) - referência janeiro de 2020. Quanto ao pedido de parcelamento, a lei somente contempla as despesas que a parte porventura tiver no curso do processo, o que não se confunde com as custas judiciais (art. 98, § 6o, do CPC). Ausentes, portanto, os requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 14 de maio de 2020 14:33:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator